Tribunal: TJSP
Processo: 1019408-73.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – POLICIAL MILITAR – FERIMENTOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO PARA O QUAL O CONDUTOR DA VIATURA OCUPADA PELO AUTOR CONTRIBUIU COM CULPA – DANOS MORAIS DETECTÁVEIS À LUZ DA PRÓPRIA EXPERIÊNCIA DA VIDA – INCAPACIDADE LABORATIVA, TODAVIA, NÃO COMPROVADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019408-73.2015.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado DECIO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento aos recursos,
majorada a verba honorária a que foi condenada a Fazenda do Estado em 2 (dois)
pontos percentuais, por aplicação do art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019408-73.2015.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.236
APELAÇÃO CÍVEL No 1019408-73.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: DECIO PEREIRA E
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO

POLICIAL
MILITAR

FERIMENTOS
DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PARA O QUAL O CONDUTOR DA VIATURA
OCUPADA PELO AUTOR CONTRIBUIU COM
CULPA DANOS MORAIS DETECTÁVEIS À LUZ
DA
PRÓPRIA
EXPERIÊNCIA
DA
VIDA

INCAPACIDADE LABORATIVA, TODAVIA, NÃO
COMPROVADA

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação de indenização movida por Decio Pereira
contra a Fazenda do Estado, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 221/223, para condenar a ré no pagamento da quantia
de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação por danos
morais.
O autor apelou, batendo-se pela procedência em maior
extensão, para que seja atendido também o pleito de indenização por
danos materiais, sustentando em suma que em contrapartida ao
entendimento exarado pelo laudo pericial, há de se mencionar o laudo
acostado a fls. 29, que ao verificar as demasiadas sequelas que o
acometeu, concluiu pela sua total incapacidade permanente, declarando
sua imediata aposentadoria desde o ano de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019408-73.2015.8.26.0053 - São Paulo
3
De seu turno a Fazenda também recorreu, buscando a
improcedência integral, ao argumento de que não restou demonstrada
culpa da Administração pelo evento danoso.
Recursos regularmente processados, com resposta somente
do autor.
É o relatório.
Examinados os inconformismos em conjunto, verifica-se que
segundo a prova produzida, na manhã de 12 fevereiro de 2012, viatura
da Polícia Militar envolveu-se em acidente de trânsito na Avenida Adolfo
Pinheiro, esquina com a Rua Irineu Marinho, resultando no autor,
ocupante da viatura, fratura de ossos de membro inferior.
E não há dúvida de que para o sinistro contribuiu a
imprudência do motorista do veículo oficial, que ingressou no cruzamento
com o sinal desfavorável, como a própria Administração reconheceu no
documento de fls. 16/20, o que acarreta-lhe o dever de reparar os danos
decorrentes de culpa de seu agente.
Indiscutível também a existência de danos morais,
detectáveis à luz da própria experiência da vida, fácil perceber, sem a
necessidade de prova direta, o sofrimento psicológico de quem, em
virtude da gravidade dos ferimentos, teve de submeter-se a tratamento
cirúrgico, seguido de fisioterapia, permanecendo afastado do trabalho por
cerca de um ano, o que justifica plenamente o valor fixado em primeira
instância para a indenização, equivalente a pouco menos de cinquenta
salários mínimos.
Mas quanto ao pagamento de pensão mensal vitalícia, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019408-73.2015.8.26.0053 - São Paulo
4
elementos de convicção constantes dos autos não permitem o
acolhimento da pretensão inicial.
De acordo com o documento de fls. 108/114, o autor passou
para a inatividade a pedido a contar de 31 de outubro de 2013, e não por
invalidez, como sustentado.
Além disso, examinado no IMESC em 27 de novembro de
2017, o perito constatou que do acidente não resultou incapacidade
laboral e nem sequelas de menor gravidade (fls. 171/173 e 188/189),
conclusão que pela fundamentação e época em que realizado o exame
deve prevalecer sobre as lacônicas informações médicas de fls. 29.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos,
majorada a verba honorária a que foi condenada a Fazenda do Estado
em 2 (dois) pontos percentuais, por aplicação do art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR